Tribunal: CARF
Processo: 16682.902166/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902166/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.377 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-82.421,
proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/07/2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902166/2012-12
Fl. 3741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se da análise de pedido de compensação em virtude de pagamento indevido a
maior de Cofins - cód. 2172, referente ao período 09/2007.
O processo no 16682.720655/2011-77 foi formalizado para a guarda de documentos
comprobatórios utilizados na análise de pedidos de restituição e de ressarcimento e de
declarações de compensação da empresa em epígrafe, que se encontravam no fluxo
automático do sistema SCC na situação “ANÁLISE SUSPENSA – SELECIONADO
PARA ANÁLISE DO USUÁRIO”, em observância ao disposto no art. 32 da Norma de
Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de novembro de 2007.
Para a averiguação da consistência do direito creditório pleiteado, o contribuinte foi
intimado a apresentar os elementos e justificativas constantes da Int. Diort – 130/2012
(fls. 137/138 do processo no 16682.720655/2011-77), abaixo reproduzida, em parte:
a) Justificar a redução do débito na forma abaixo indicada, apresentando
demonstrativo de apuração da base de cálculo que resultou no valor total pago
do tributo, demonstrando, ainda, quais foram os ajustes efetuados que
culminaram na retificação do valor originalmente apurado, juntando
documentação contábil/fiscal que respalde tal procedimento;
Fl. 3742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

b) Apresentar cópia do Balancete Contábil do período de apuração em exame;
c) Apresentar cópias dos livros Diário e Razão nos quais estejam registrados os
lançamentos pertinentes aos valores a pagar e a respectiva retificação;
d) Demais documentos e justificativas que julgue-se pertinentes e que
possibilitem, de maneira inequívoca, a perfeita identificação da retificação
procedida;
Em resposta o contribuinte forneceu a documentação constante às fls. 139/176 do
processo no 16682.720655/2011-77. Por meio do despacho decisório de fls. 460/463, a
Demac/RJO não homologou a compensação declarada.
No Relatório da Intervenção fls. 624/627 do processo no 16682.720655/2011-77, que
amparou o referido despacho decisório foi consignado o seguinte:
“Alega, à fl. 139, que a redução dos débitos contantes no Quadro 1 foi
procedida em virtude de fruição do direito à não-incidência de Cofins sobre
receitas oriundas da prestação de serviços para residentes no exterior, nos
termos do inc. II, art. 6o da Lei 10.833/2003, o qual reproduzimos abaixo:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fica claro, da leitura do dispositivo acima reproduzido, que a fruição do direito
se condiciona a dois requisitos: a) que a receita seja de exportação do serviço; e
b) que a receita represente ingresso de divisas no país, isto é, que seja
internalizada. Assim, com cunho de comprovação desse fim, o contribuinte
apresentou cópias de balancetes internos, e cópias de contratos de câmbio de
venda de moeda estrangeira, sob a alegação de que tais contratos representam
ingresso de divisas de receitas oriundas da exportação de serviços.
Porém, cabe observar que a mera apresentação de contratos de câmbio é
absolutamente insuficiente, já que antes deve-se evidenciar a exportação em si
do serviço, e posteriormente evidenciar o nexo entre o exportado e o
internalizado por meio de contratos de venda de moeda estrangeira e notas
Fl. 3743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

fiscais de exportação - ou pelo menos algum outro documento válido gerado por
terceiros.
Cabe igualmente observar que é ônus do contribuinte demonstrar de plano os
direitos pleiteados perante o fisco, quaisquer que forem estes, e especialmente os
concernentes à fruição de benefícios fiscais, donde se conclui que, para tal fim, é
ele quem deve indicar claramente, na informação contábil gerada pelo mesmo,
onde estão os dados conclusivos do direito à fruição do benefício, com
embasamento em documentação de suporte.
Analisando-se a resposta à intimação 130/2012, nota-se que o contribuinte não
atendeu os itens pedidos. Não apresentou os lançamentos respectivos do Diário
com as retificações procedidas, ou tampouco indicou na informação contábil de
onde se depreende a existência de direito creditório e de direito ao benefício
fiscal. Além disso os balanços contábeis foram apresentados por Saldo de
Contas, com Contas de Resultado, aparentemente, comportando natureza
devedora, ou lançamentos a débito, como por exemplo a conta de Receita
51000500 SOLUÇÃO NÚMERO ÚNICO NACIONAL – MENSALIDADE (fl.
146), cujo Saldo no Período Apurado de 01.2007 a 08.2007 foi de R$
913.721,44, enquanto no Período Apurado de 01.2007 a 07.2007 foi de R$
995.546,11. Isto é, a Conta de Receita diminuiu em R$ 81.824,67. Assim, é
impossível concluir pela consistência da informação contábil fornecida por falta
de clareza da mesma.
À despeito dos problemas apontados, pensando-se na verdade material do
Direito Creditório, foi gerada a intimação 606 de 2012, onde se pediu o
seguinte:
a) Apresentar planilha eletrônica, no formato Excel ou BrOffice Calc, com a
relação dos contratos de câmbio relacionados no ANEXO IV da Resposta à
Intimação 130/2012 (cujo resumo segue anexado à esta Intimação),
discriminados por valor (em Reais e na moeda estrangeira objeto do Contrato
de Câmbio), discriminados também por Nota Fiscal ou Invoice, evidenciando a
Exportação do Serviço ;
b) Apresentar cópias autenticadas das Notas Fiscais e/ou Invoices acima
solicitados, em formato digital;
c) Demais documentos e justificativas, em formato digital, que julgue-se
pertinentes e que possibilitem, de maneira inequívoca, a perfeita identificação
da retificação procedida;
Os arquivos digitais solicitados deverão ser gravados no formato disposto no
ADE Cofins no 15 (alterado pelo ADE COFIS n.o 25, de 07/06/2010), e
submetido a validação e autenticação pelo programa SVA (disponível no sítio da
RFB na internet (www.receita.fazenda.gov.br), no link “Download de
Programas → Programas para empresas → SVA - Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais”. Após a validação e autenticação, os
arquivos digitais a serem apresentados à RFB em meio digital (CD não
regravável, padrão de gravação ISO-9660 ou DVD não regravável, padrão de
gravação UDF). A entrega do(s) CD/DVD será feita acompanhada da seguinte
documentação:
1. Descrição Detalhada dos Arquivos, conforme item 3.1 do ADE Cofis 15/2001;
2. Relatórios de Mensagens da Validação (de apresentação obrigatória quando
houver erros /avisos no Recibo de entrega;
Fl. 3744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

3. Recibo de entrega de Arquivos Digitais – Gerado pelo sistema SVA, o qual
deverá ser assinado pelo representante legal da empresa e pelo responsável
técnico pela geração dos arquivos digitais.
O contribuinte apresentou a documentação constante às fls. 558/623, porém,
novamente, a mesma veio incompleta. O contribuinte arbitrou como mês para
escopo de auditoria, em função do alegado alto volume de documentos, o mês de
novembro de 2007. Entretanto tal prerrogativa é da Autoridade Tributária que
efetivamente está auditando a empresa. Outrossim, ainda que tal mês fosse eleito
para mês de auditoria, as informações fornecidas são insatisfatórias para
comprovação do Direito Creditório pleiteado, ou ainda para fruição de
benefício fiscal.
A documentação que, de acordo com o contribuinte, se refere ao mês de
novembro de 2007 são os arquivos constantes no anexo ao “pdf” da fl. 623, de
nome DOC IV a XI (fl. 559), não contém nenhuma nota fiscal, ou documento
fornecido por terceiros, em que se demonstre a exportação do serviço de
telecomunicações desse mês. Os DOC V a XI são cópias simples de contratos de
câmbio que já haviam sido fornecidos, e o DOC IV é cópia simples de
documento que se refere somente à Verizon Business, presumivelmente a título
de exemplificação em face de um alegado alto volume de dados.
Caso busquemos ainda algum fumus de verdade material, esta resta prejudicada
por completo quando constatamos que o VOICE SETTLEMENT
RECONCILIATION do Invoice da Verizon se refere a julho de 2007, e não a
novembro, ou que o MONTHLY TELEPHONE STATEMENT igualmente se
refere ao mês de julho.
Cabe por fim frisar que mesmo que tal documentação fosse referente ao mês de
novembro de 2007, que toda a documentação de todos os meses houvesse sido
apresentada, os invoices e as faturas apresentadas não permitem que se deduza
que a diferença entre “Contas a Receber” e “Contas a Pagar” se referem, na
totalidade, à exportação de serviços. Some-se a isto que o contribuinte foi
intimado claramente, nos termos do item “a)” da intimação 606 de 2012, a
“[a]presentar planilha eletrônica, no formato Excel ou BrOffice Calc, com a
relação dos contratos de câmbio relacionados no ANEXO IV da Resposta à
Intimação 130/2012 (cujo resumo segue anexado à esta Intimação),
discriminados por valor (em Reais e na moeda estrangeira objeto do Contrato
de Câmbio), discriminados também por Nota Fiscal ou Invoice, evidenciando a
Exportação do Serviço;”, o que não foi feito.
CONCLUSÃO
Assim, considerando que a EMBRATEL descumpriu os termos das intimações, e
não apresentou os elementos mínimos necessários à fruição de benefício fiscal,
ou tampouco ao reconhecimento de direito creditório daí ecorrente, por
carência de comprovação material do direito, conclui-se que não há Direito
Creditório por parte da EMBRATEL relativo às DCOMP objeto desde Relatório.
A interessada se insurgiu contra o despacho decisório por meio da manifestação de
inconformidade de fls. 3/45 na qual alega em resumo que:
- Retificou a DACON e a DCTF do período em exame para excluir da
base de cálculo inicialmente aferida os montantes relativos à parcela da COFINS
abrangida por isenção e que, portanto, não deveria ter sido oferecida à tributação;
- A declaração retificadora substitui, integralmente, a declaração original,
nos termos da legislação regulamentar e da farta jurisprudência atinente à matéria;
Fl. 3745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

- Em virtude do critério normativo escolhido pela Receita Federal, uma
vez feita a retificação da DCTF, a declaração primeira desfalece, perde sua existência
enquanto fato jurídico.
- A retificação das declarações, com a exclusão das receitas submetidas à
isenção da COFINS, acabou por evidenciar pagamento de tributo a maior do que era
devido, originando um crédito a favor da Requerente que fundamentou o pedido de
compensação em comento;
- A Autoridade Fiscal deixou de homologar o crédito sob a alegação de
que a empresa não teria comprovado a razão da “diminuição” das receitas tributáveis na
DCTF;
- Diante da conclusão de que a Requerente não provou a origem das suas
receitas de exportação, jamais poderia o Fisco simplesmente considerar que as bases de
cálculo da COFINS, quanto aos meses em tela, corresponderia às originalmente
(equivocadamente) declaradas, pois, neste momento, essas bases de cálculo
representavam o completo void: o nada, absolutamente, em termos jurídicos;
- Em última análise, a Autoridade Fiscal, ao analisar o crédito pleiteado
pela Requerente, acabou por se valer do Despacho Decisório para questionar as
retificações da DACON e DCTF;
- É nulo o Despacho Decisório, pois configura veículo normativo
individual e concreto inapto a questionar a composição da base de cálculo de tributo, e
postular sua majoração;
- O despacho decisório não é meio legalmente previsto para modificar ou
questionar elementos do lançamento por homologação levado a efeito pelo contribuinte
(como, por exemplo, a base de cálculo). Esse último desiderato somente pode ser
alcançado por meio de um lançamento de ofício, o qual , todavia, não foi formalizado
no presente caso.
- Assim, se o Despacho Decisório ampara sua conclusão na alegação de
que o débito da Requerente seria maior que o indicado na DACON e na DCTF
juridicamente relevantes; e se, para confirmar essa alegação, a Autoridade Fiscal
deveria ter formulado um lançamento de ofício, o qual, repita-se, não foi exarado; nada
se pode constatar que não a nulidade do Despacho Decisório, com completo desvio de
procedimento;
- Se algum questionamento porventura recaísse sobre a DACON e DCTF
retificadoras, cujas transmissões as tornaram os únicos documentos válidos como
declaração perante a Receita Federal, esse questionamento deveria ser deduzido por
meio próprio, sendo aberta a fiscalização correspondente para culminar ou não na
lavratura de Auto de Infração;
- É nulo o Despacho Decisório, porque desvirtuado ao papel de Auto de
Infração, ensejando ilegal inversão do ônus da prova;
- É nulo o Despacho Decisório, em razão do inequívoco cerceamento ao
direito de defesa imposto à Requerente;
- Referido cerceamento de defesa decorre da manobra sutil por meio da
qual a Autoridade Fiscal passa a exigir, em sede de Despacho Decisório, os valores
retificados em DCTF, sem esclarecer o porquê de entender que tais valores são devidos;
- O procedimento adotado pela Requerente para apurar a base de cálculo
dos meses discutidos encontra-se em perfeita consonância com as regras legais e
regulamentares pertinentes, bem como com a jurisprudência administrativa;
Fl. 3746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

- O indébito em exame foi comprovado durante a fase de análise que
precedeu o Despacho Decisório; sem prejuízo disso, a Requerente trouxe à colação
elementos complementares de prova;
- Ainda que se insistisse em vislumbrar algum equívoco no procedimento
adotado pela Requerente, este seria mera formalidade, da qual não poderia derivar a
negativa à restituição do indébito, sob pena de se configurar hipótese de ilícito
enriquecimento da Fazenda Pública, e exigência de tributo não previsto em lei.
- O despacho decisório baseou-se em premissa equivocada, ao analisar a
tributação das receitas de exportação de serviços da Requerente de acordo com a Lei
10.833/2003.
- Isto porque a referida lei dispõe sobre a sistemática não-cumulativa de
apuração da COFINS, da qual, como já mencionado, são expressamente excetuadas as
receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações.
- Se a sistemática aplicável à apuração da COFINS incidente sobre as
receitas de prestação de serviços de telecomunicação é da cumulatividade, tal apuração
não se rege pela Lei 10.833/2003, e sim pela Medida Provisória 2.158-35.
- Apenas com o advento da Medida Provisória 1.858-6, de 29 de junho de
1999 a referida isenção passou a ser condicionada ao efetivo ingresso de divisas no
território nacional.
- As sucessivas reedições da mencionada Medida Provisória mantiveram
essa condição, ainda hoje encontrada no artigo 14 da Medida Provisória 2.158-35/2001,
que assim dispõe:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(g.n.)
- Ocorre que para a correta compreensão da norma prevista nesse
dispositivo legal, faz-se necessário perquirir a modalidade de condição a que estaria
vinculado exercício do benefício fiscal em comento: trata-se de condição suspensiva ou
condição resolutiva?
- Encarar o ingresso de divisas como condição resolutiva do benefício
fiscal geraria algumas inconsistências com as próprias normas que veiculam o benefício.
- Em termos práticos e pautando-se a análise pelo caso concreto, a
Requerente haveria de tributar as receitas oriundas da exportação de serviços quando do
respectivo faturamento e apenas quando ocorresse o ingresso das divisas
correspondentes seria possível reconhecer a isenção. Nessa ocasião seria efetuada uma
exclusão da base de cálculo da COFINS correspondente ao valor repatriado.
- Este foi exatamente o procedimento observado pela Requerente, sendo
também a melhor interpretação que se pode fazer da norma, haja vista que não se choca
com o restante de seu conteúdo.
- Igualmente não merece prosperar o entendimento constante no r.
despacho decisório de que as informações fornecidas pela Requerente seriam
“insatisfatórias para a comprovação do Direito Creditório pleiteado”.
Fl. 3747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

- Tal raciocínio foi construído sob a alegação de que a Requerente teria
eleito o mês de novembro de 2007 como escopo para a apresentação de documentos por
amostragem,
tendo,
contudo,
apresentado,
“VOICE
SETTLEMENT
RECONCILIATION” do Invoice da Verizon e “MONTHLY TELEPHONE
STATEMENT” relativos ao mês de julho.
- Ora, o aparente descasamento relatado no r. despacho decisório como
óbice ao reconhecimento das provas apresentadas, nada mais é do que o único
mecanismo viável – e, como acima demonstrado, correto – para o reconhecimento da
isenção que recai sobre a exportação de serviços que, conforme já explanado, está
atrelada à condição suspensiva do ingresso de divisas.
- O que se insinua no despacho decisório é que a exclusão das receitas
referentes à exportação de serviços da base de cálculo da COFINS deveria se dar no
mês em que ocorrido o acordo de contas entre as operadoras.
- Ocorre que, como já mencionado, o ingresso de divisas no território
nacional, condição ao reconhecimento da isenção, ocorre alguns meses após o acordo de
contas e ao próprio pagamento efetuado pela operado estrangeira à Requerente.
- Na prática, exigir que a exclusão se dê no próprio mês de faturamento,
considerando-se o condicionamento expresso dessa exclusão ao ingresso de divisas,
significaria exigir que a Requerente retificasse toda a sua escrituração fiscal e contábil
cada vez que repatriasse valores recebidos das operadoras estrangeiras.
- Tal exigência não encontra qualquer amparo legal. A Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal dispondo sobre o preenchimento da
DACON e sua retificação que vigia à época dos fatos geradores (IN 590/05) tem
redação bastante parecida com a da Instrução Normativo atualmente vigente (IN
940/09).
- Ambos os diplomas elencam como hipóteses que demandam a
retificação do DACON as seguintes situações: (i) declaração de novos débitos; (ii)
aumento ou redução DJ DRJ07 RJ Fl. 503 dos valores de débitos já informados e (iii)
efetivação de qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
- Tais situações encontram-se arroladas no artigo 11, §1o da IN 590/05 e
no artigo 14, §1o da IN 940/09.
- A situação versada nos presentes autos, qual seja, o repatriamento dos
valores relativos à exportação de serviços pela Requerente não se enquadra em nenhuma
dessas situações, pois não se trata de novo débito, nem de alteração dos débitos e
créditos já informados. Trata-se, em verdade, de fato novo que deve ser retratado na
escrita fiscal da Requerente sob pena de se tornar inócua a isenção que recai sobre as
receitas de exportação de serviços.
- Com efeito, o procedimento adotado pela Requerente ao excluir os
valores da base de cálculo da COFINS no mês de repatriamento não apenas é legítimo,
como é o único mecanismo viável para que a isenção em questão possa ter efeitos
práticos.
- Isto porque, além de a situação fática não se amoldar a nenhuma
daquelas previstas na legislação para retificação da DACON, não há nada a ser
retificado no procedimento adotado pela Requerente.
- Com efeito, somente haveria de se cogitar a retificação das DACONs
caso a Requerente tivesse incorrido em algum erro.
Fl. 3748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

- Ora, se, como dito, o procedimento adotado pela Requerente era o único
viável para garantir a isenção das receitas de exportação de serviços, não se pode dizer
que houve qualquer “erro” ou “omissão” que demande “emenda” ou “alinhamento”.
- Mencione-se ainda, que o reconhecimento da isenção apenas quando do
efetivo ingresso de divisas foi, inclusive, favorável ao Fisco, uma vez que implicou
antecipação de recolhimento de tributo. Desse modo, ainda que se tentasse verificar
qualquer imperfeição na prática adotada pela Requerente, seria forçoso notar que dela
não teria decorrido qualquer desvantagem ou prejuízo aos cofres públicos, pois o
reconhecimento do crédito, no presente caso, em qualquer momento anterior ao ingresso
de divisas implicaria a incidência de juros durante um lapso temporal maior.
- Em razão do enorme volume de documentos necessários à prova
completa da correção de seu “modus operandi”, a Requerente elegeu um mês para a
apresentação dos documentos por amostragem, qual seja, o mês de novembro de 2007.
- Por ocasião da resposta ao Termo de Intimação no 130/12, a Requerente
esclareceu que apresentaria a documentação comprobatória da exclusão da base de
cálculo efetuada em novembro de 2007, no valor de R$ 38.695.473,05.
- Para tanto, foi apresentada a memória de cálculo “Base de cálculo da
Cofins – agosto de 2007 a julho de 2008” (Doc. XII anexo à resposta ao Termo de
Intimação no 130/12), indicando as exclusões efetuadas na base de cálculo da COFINS
por mês.
- A referida memória de cálculo indica na linha “(-) Ingresso de divisas –
Receita de Exportação” do mês de novembro de 2007, exatamente o valor de R$
38.695.473,05.
- Os valores repatriados em novembro de 2007, por sua vez, não foram
compostos apenas por valores recebidos pela Requerente naquele mês, mas também por
valores recebidos em meses anteriores que ainda não haviam sido repatriados.
- Foi também anexada à resposta ao Termo de Intimação uma planilha
indicando os valores líquidos, em dólares, recebidos no exterior nos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro de 2007.
- A composição mensal dos valores recebidos no exterior, por operadora,
com detalhamento dos valores a pagar e a receber relativos a cada uma delas também
foi apresentada à Autoridade Fiscal (Docs. I, II, III e IV, anexos à resposta ao Termo de
Intimação no 130/12, relativos aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2007, respectivamente).
- A Requerente cuidou ainda de eleger algumas operadoras, entregando os
documentos relativos às suas operações, em determinado mês. Relativamente a essas
operadoras foram apresentados: encontro de contas, indicando valores a débito e a
crédito e valor pago; demonstrativo da liquidação; “Statements” e reconhecimento dos
valores devidos pela operadora com saldo devedor e “invoices”.
- Por fim, foram anexados à resposta da Requerente os contratos de
câmbio comprovando o ingresso de divisas no mês de novembro de 2007 (Docs. V a
XI).
- Resta claro, portanto, que para o mês eleito, a Requerente demonstrou a
origem dos valores repatriados e excluídos da base de cálculo da COFINS, não restando
dúvidas de que se referem a valores recebidos pela exportação de serviços de
telecomunicações.
Fl. 3749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

- Assim, ao contrário do alegado no r. despacho decisório, a prova
apresentada pela Requerente é plenamente suficiente à demonstração da exportação dos
serviços e à origem dos valores repatriados, não havendo razões que justifiquem a não
homologação da compensação pretendida.
- Sem prejuízo da suficiência das provas trazidas durante a auditoria
fiscal, a Requerente traz elementos adicionais, em moldes semelhantes aos adotados
naquela ocasião, para espancar quaisquer dúvidas relativas ao reconhecimento dos
créditos compensados – ainda que se buscasse aplicar um entendimento diverso do aqui
defendido, consistente na exclusão das receitas de exportação no mês do seu
auferimento (tese da condição resolutiva).
- Esclarecido o erro de preenchimento que fez incluir dentre as receitas a
serem tributadas valores albergados pela isenção de COFINS, como demonstrado pela
farta documentação juntada à época da análise do crédito, impõe-se, à luz da verdade
material, o reconhecimento da higidez dos créditos compensados, ainda que se conclua
ter havido algum equívoco na eleição do período em que cabível a exclusão, da base de
cálculo da COFINS, das receitas isentas. Com efeito, meras formalidades como esta não
descaracterizam a existência do indébito, nem poderiam, sob pena de se viabilizar o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, alicerçado na cobrança de tributo sem
autorização legal, ou seja, confisco.
Por fim, requer o interessado, a realização de perícia, apresentando os seguintes
quesitos:
1) queira o Sr. Perito atestar qual foi o total das receitas provenientes de serviços
prestados a sujeitos domiciliados no exterior que representaram ingresso de divisas no
mês em discussão neste processo;
2) queira o Sr. Perito atestar qual seria a base de cálculo da COFINS apurável no
período em discussão, considerando a exclusão das receitas aferidas na resposta ao
quesito anterior; e
3) queira o Sr. Perito indicar se o pagamento realizado pela Requerente, a título de
COFINS, supera o montante devido sobre a base de cálculo apontada no quesito
anterior, e, em qual quantia.
Cientificada dessa decisão em 24/11/2016, conforme Termo de Ciência de fl. 517,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 26/12/2016, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido, repisando, para tanto, os mesmos argumentos aduzidos em
manifestação de inconformidade, além de trazer aos autos vasta documentação que entende ser
necessária à comprovação do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Fl. 3750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

Trata-se de Declaração de Compensação formulado, transmitido em 12/12/2008,
visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de setembro/2007.
Antes do Despacho Decisório, a autoridade administrativa intimou a Contribuinte
para que apresentasse as provas que legitimassem o crédito pleiteado. Após a resposta, sobreveio
Relatório Fiscal de fls. 624 a 627, e, posteriormente, o Despacho Decisório (fls. 460) não
reconhecendo o direito creditório da Contribuinte, e, consequentemente, não homologando a
compensação efetuada.
A Contribuinte apresenta manifestação de inconformidade informa que a origem
do pagamento indevido de COFINS se deu porque levou a tributação, equivocadamente, receitas
isentas, oriundas da exportação de serviços de roaming internacional para residentes no exterior
no período compreendido entre agosto de 2007 e julho de 2008 (art. 6o, II, da Lei 10.833/2003).
Entende que apresentou toda a documentação cabível a comprovação de seu direito creditório.
Em adição junta aos autos (i) anexo I: comprovação da receita de exportação de serviços
ingressada no país (contratos de câmbio) – fls. 94 a 129; (ii) Anexo II: comprovação do
pagamento a maior de COFINS – PA de setembro de 2007 (DARF recolhido) – fls. 130 a 132;
(iii) Anexo III: DCOMP e DCTF – 133 a 141; (iv) Anexo IV: comprovação do reconhecimento
contábil das receitas de telecomunicações auferidas no mercado interno e externo no mês de
setembro de 2007 (relação de contas contábeis que escrituram as receitas decorrentes de
prestações de serviços de telecomunicação e Balanço Patrimonial relativo ao mês de setembro de
2007) – fls. 142 a 171; e (v) Anexo V: documentação entregue à fiscalização – 172 a 444.
A DRJ manteve o Despacho Decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que a Contribuinte não fez prova do direito creditório pleiteado,
confira trecho da decisão a quo:
De qualquer forma, não se está questionando o direito à isenção da Cofins sobre os
serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas.
O cerne da questão, como já explicitado, é que não foram efetivamente
demonstrados contabilmente a apuração e o registro do alegado valor do tributo
devido, o que possibilitaria aferir a existência do suscitado indébito, face aos
valores recolhidos.
(...)
Ademais, no Relatório da Intervenção, foi consignado ainda o seguinte:
Cabe por fim frisar que mesmo que tal documentação fosse referente ao mês de
novembro de 2007, que toda a documentação de todos os meses houvesse sido
apresentada, os invoices e as faturas apresentadas não permitem que se deduza
que a diferença entre “Contas a Receber” e “Contas a Pagar” se referem, na
totalidade, à exportação de serviços. Some-se a isto que o contribuinte foi
intimado claramente, nos termos do item “a)” da intimação 606 de 2012, a
“[a]presentar planilha eletrônica, no formato Excel ou BrOffice Calc, com a
relação dos contratos de câmbio relacionados no ANEXO IV da Resposta à
Intimação 130/2012 (cujo resumo segue anexado à esta Intimação),
discriminados por valor (em Reais e na moeda estrangeira objeto do Contrato
de Câmbio), discriminados também por Nota Fiscal ou Invoice, evidenciando a
Exportação do Serviço;”, o que não foi feito.
Fl. 3751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

Registre-se, que ao manifestar sua inconformidade, a interessada mais uma vez não
apresentou a planilha eletrônica, na forma que fora solicitada pela Demac. Sendo
assim, uma vez que no curso da auditoria realizada e mesmo agora, a interessada não
apresentou os elementos mínimos necessários à fruição de benefício fiscal, não cabem
reparos ao despacho decisório.
Em Recurso Voluntário a Recorrente repisa os argumentos deduzidos em
manifestação de inconformidade, pugnando, novamente, pela nulidade do despacho decisório, e,
no mérito, reitera os argumentos já ventilados e protesta pela juntada de provas suplementares
que pede sejam analisadas em obediência ao princípio da verdade material.
Em seu Recurso junta aos autos, além das dos atos constitutivos, Despacho
Decisório e Relatório Fiscal, vasta documentação comprobatório de fls. 631 a 3723, entre os
quais se encontram notas fiscais, invoices e contratos de câmbio, e planilhas que se encontram no
processo em arquivo não paginável.
Vejamos:
Impende consignar que o crédito tributário da Contribuinte e seu direito à
restituição/compensação não nascem com a apresentação de qualquer declaração (a exemplo, a
DCTF), mas sim com o pagamento indevido ou a maior. Porém, no caso dos autos, houve a
retificação, antes do despacho decisório, da DCTF e da correspondente, a questão que pende é
a comprovação quanto à existência do direito de crédito.
Como a Recorrente trouxe aos autos vasta documentação que pode ser suficiente a
comprovação de seu direito de crédito, aliado ao fato de que a DRJ apenas manteve o despacho
decisório por ausência de provas, entendo que o processo não está maduro para julgamento neste
momento.
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
Entretanto, no tocante à prova documental, nada obstante a lei prever as hipóteses
para a sua apresentação a posteriori, ex vi, art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72, tal regra é
flexibilizada. Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame
dos fatos e provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode,
inclusive de ofício, na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias,
entre outras) para suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a
busca da tão prestigiada verdade material.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
Fl. 3752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.377 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902166/2012-12

As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a
fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 3753
DF CARF MF
Documento nato-digital